Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. TITULARIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPROVANTE DE REGISTRO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 1361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV/CPC. RECUSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) consiste em sistema privado utilizado pelas instituições financeiras para a promoção de anotação da situação jurídica resultante da celebração de contrato de alienação fiduciária.
1.1. As diligências promovidas no aludido sistema, no entanto, não podem ser confundidas com as providências determinadas no art. 1361, § 1o, do Código Civil, as quais se mantêm indispensáveis.
2. O documento representativo da titularidade do veículo pelo devedor fiduciante, juntamente com o da constituição do gravame fiduciário, é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e ao desenvolvimento da relação processual, sob pena de indeferimento da inicial.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.